Tribunal: STF
Processo: ARE 1299082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):  



     



    “Agravo de instrumento Impugnação ao cumprimento de sentença Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC Decisão mantida Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo no RE 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Luiz Fux, Presidente, determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1119 (eDOC 49).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP procedeu a novo juízo de admissibilidade do extraordinário, encaminhando o processo esta Corte, nos seguintes termos: “Considerando-se, então, a aparente distinção para aplicação do Tema nº 1.119/STF à hipótese dos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento.” (eDOC 52, p. 11-13). 



    É o relatório. Decido. 



    Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. 



    Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe negar seguimento ao recurso (art. 1.030, I); encaminhar o processo para o órgão julgador realizar juízo de retratação (art. 1.030, II); ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, III). Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter a questão mais uma vez a esta Corte, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2016.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Dessa forma, decisão que remete novamente o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação – pelo mesmo Colegiado que proferiu a decisão impugnada mediante recurso extraordinário – das hipóteses constantes no art. 1.030, I a V, do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível para a caracterização da cognição desta Corte sobre o feito.



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030 do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente